Tribunal: TJSP
Processo: 1003513-04.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.